Tribunal: TJDFT
Processo: 0706125-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. APREENSÃO DE PETRECHOS TÍPICOS DA MERCANCIA. REINCIDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se há ou não constrangimento ilegal no decreto de prisão preventiva.
III. Razões de decidir:
3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal; dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus commissi delicti” (prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria), conforme a parte final do artigo 312 do Código de Processo Penal; e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (garantia da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal), dispostos na parte inicial do artigo 312 do Código de Processo Penal; além do risco concreto que a liberdade do acusado representa.
4. A pena prevista em abstrato para o crime pelo qual o paciente foi denunciado ultrapassa 4 (quatro) anos. Logo, atendida condição de admissibilidade do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.
5. A imputação tem suporte probatório mínimo em elementos indiciários extraídos do auto de prisão em flagrante e demais documentos informativos, evidenciando, nesta fase, a presença do “fumus commissi delicti”.
6. A prisão preventiva revela-se necessária para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do contexto delitivo, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (31 porções de cocaína, totalizando 338,05g, e 65 porções de maconha, totalizando 1.883,26g), bem como pela apreensão de balanças de precisão, petrechos comumente associados à mercancia.
7. A reincidência do paciente, consignada nos autos, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da segregação cautelar, mostrando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
8. A existência de algumas das condições pessoais favoráveis ao paciente, como residência fixa ou ocupação lícita não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os fundamentos que justificam a necessidade de sua manutenção excepcional.
IV. Dispositivo:
9. Ordem denegada.